Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-47.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000898-47.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Crime Tentado, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (ADVOGADO), MANAINA FRANCIS DE ARRUDA DEBONI - CPF: 695.351.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO - CPF: 052.765.091-90 (PACIENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (IMPETRANTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), RILDO ALESANDRO DA COSTA GARCIA - CPF: 474.692.001-00 (VÍTIMA), CAROLINE EMILY DE LIMA VAN ZWIETEN - CPF: 022.852.721-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, AMEAÇA, FURTO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO, A DECISÃO CONSTRITIVA NÃO ESTARIA FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, O PACIENTE POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E “
TRABALHO LICITO COMO PINTOR
”, EVENTUAL CONDENAÇÃO ENSEJARIA REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO, A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM MEDIDAS ALTERNATIVAS – PRISÃO CAUTELAR -

APROXIMADAMENTE 7 (SETE) MESES - SUCESSIVOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO - ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA -

PROLAÇÃO DE SENTENÇA DEPENDE APENAS DAS ALEGAÇÕES FINAIS DO PACIENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SÚMULA 52 DO STJ - ARESTO DO TJMT - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - COMPATIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DEMAIS MATÉRIAS ANALISADAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORES – NÃO CONHECIMENTO – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

“
À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo [...]
.” (STJ, RHC 116275/SE)

“
Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual, formulando sucessivos pedidos de relaxamento ou revogação da prisão preventiva [...]
.” (TJMT, HC nº 1005028-17.2021.8.11.0000).

“
Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Recurso ordinário improvido
” (STJ, RHC nº 98.672/ES).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “s
omente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).

As matérias analisadas em
habeas corpus
anteriores não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000898-47.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS E OUTRO(S)

PACIENTE(S):

ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJE N.U 1006591-28.2021.8.11.0006), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe [vítima Rildo Alessandro da Costa Garcia], ameaça, furto, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato [vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten] - art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, art. 147 e 155,
caput
, todos do CP, art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941- (ID 115767970).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente está preso há mais de 159 dias sem que houvesse qualquer diligência”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo (impetração em 28.1.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência fixa e
“trabalho licito como pintor”
; 4) eventual condenação ensejaria regime inicial diverso do fechado; 5) a segregação cautelar do paciente violaria o princípio da presunção de inocência; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 115767961
),
com documentos (ID 115767970/ ID 115767971).

O pedido liminar foi indeferido (ID 116174494).

O Juízo singular prestou informações

(ID 116771477).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, ameaça, furto, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato - Busca-se a concessão de medida liberatória em favor do paciente, mediante o relaxamento da prisão preventiva face à ocorrência de excesso de prazo, ou a revogação da prisão cautelar ou sua substituição pelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP - Requer, também, a concessão da benesse da gratuidade da justiça - Liminar indeferida – Não conhecimento do pedido de concessão da medida liberatória ao argumento da carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, ausência dos pressupostos do art. 312 do CPP, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, existência de predicados pessoais favoráveis ao requerente e violação ao princípio da homogeneidade - Mera reiteração de pedido formulado em outro writ já julgado (HC nº 1017413-94.2021.8.11.0000) – O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável, haja vista que se trata de processo que se reveste de demasiada complexidade e peculiaridades que demandam um maior elastério na marcha processual, sobretudo pela pluralidade de infrações penais e vítimas, porquanto se processam 4 (quatro) crimes e 1 (uma) contravenção penal contra 2 (duas) vítimas, aliado à suscitação de conflito de competência e aos sucessivos pedidos de revogação do ergástulo cautelar, inclusão com impetração de 2 (dois) habeas corpus - Logo, não se verifica, por parte da autoridade tida como coatora, qualquer desídia ou desmazelo na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, posto que, a despeito das especificidades mencionadas alhures, em especial da complexidade do feito e de peculiaridades que demendam um maior elastério na marcha procesual, como exposto, estão sendo tomadas todas as medidas possíveis para conferir celeridade ao feito, não havendo que se falar em excedimento de prazo - Aliás, é de bom alvitre salientar que designada audiência de instrução e julgamento designada para o dia 09 de março de 2022, às 14 horas, data próxima, de modo que o relaxamento da prisão processual neste momento é demasiadamente temerário - A gratuidade do remédio constitucional em apreço encontra-se assegurada constitucionalmente nos termos do art. 5º, inc. LXXVI, da Magna Carta, de modo que, por se tratar de uma ação de impugnação gratuita, pode ser impetrada por qualquer pessoa, sempre que alguém sofrer, ou se ver ameaçado, em sua liberdade de locomoção - Pelo parcial conhecimento do writ constitucional e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 118478961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para se compreender os limites objetivos desta impetração.

Vejamos.

O paciente foi preso em flagrante no dia 19.8.2021 (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

No mesmo dia [19.8.2021], o Juízo Plantonista da Comarca de Cáceres homologou o auto de prisão em flagrante (Pierro de Faria Mendes, juiz de Direito - PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

O auto de prisão em flagrante foi distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal, o qual se declarou incompetente e determinou a redistribuição ao Juízo da 1ª Vara Criminal (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 20.8.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal também se declarou incompetente, e determinou a “
distribuição a 2ª Vara Criminal desta Comarca, com competência para feitos da Lei nº 11.340/06
” (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Na mesma data [20.8.2021], o Juízo singular [2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres] converteu o flagrante em prisão preventiva e designou audiência de custódia, mediante a seguinte fundamentação:

“
No que tange ao fumus comissi delicti, verifica-se que existem suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelo Boletim de Ocorrência e Termos de Depoimentos das Testemunhas Policiais.

O periculum libertatis está evidenciado nos autos em razão do da gravidade concreta da conduta consubstanciada no modus operandi, pois o crime foi praticado com extrema truculência contra a vítima Rildo, vez que foi perfurado com um golpe de arma branca (faca), ou qual foi socorrido e encaminhado ao hospital, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registrada duas ações penais e um inquérito policial pelo delito de homicídio, o que demonstram o abalo a ordem pública.

Imperioso consignar que a suposta vítima Caroline não foi ouvida em sede policial, conforme certidão id. 63525054, bem como não constam nos autos nenhum laudo pericial contendo mais detalhes e informações se houve realmente alguma lesão praticada no pescoço da mesma.

De acordo com o teor dos depoimentos e interrogatório encartados aos autos, faz-se necessário a custódia cautelar do increpado, para garantir se resguardar a ordem pública que fica cada vez mais abalada com a ocorrência de tais crimes. [...]

Por todo o exposto, com o intuito de assegurar a garantia da ordem pública, consoante as modificações inseridas no art. 310, II, c.c art. 312, c.c art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DE ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO [...].
” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de Direito - PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

A audiência de custódia foi realizada no dia 23.8.2021 (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 8.9.2021, o Juízo singular [2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres] suscitou conflito negativo de jurisdição (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 20.9.2021, o Juízo singular [2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres], a requerimento do Ministério Público, manteve a custódia preventiva do paciente por não ter sido demonstrada “
superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar restam superados por posteriores modificações no contexto estabelecido.
” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito – PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 19.10.2021, indeferiu pedido de reconsideração nos seguintes termos:

“
Primeiramente, consigno que este Juízo se declarou incompetente, motivo pelo qual suscitou Conflito de Jurisdição n. 1016297-53.2021.8.11.0000 que se encontra aguardando julgamento no E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, oportunidade que será nomeada a vara criminal competente para processar e julgar o presente feito.

Deste modo, não tem como se afirmar neste momento qual dos Juízos Criminais é o competente e incompetente para a devida analise dos autos, devendo aguardar o julgamento do referido conflito de jurisdição para dirimir tal questão.

Com relação a alegação de excesso de prazo pleiteada pela Defesa do acusado Anselmo, como disposto na decisão anterior, impõe-se reconhecer a necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem a regras puramente aritméticas, devendo ser analisados de acordo com as peculiaridades do caso concreto. [...]

Ademais, ainda se encontram presentes os requisitos da prisão cautela, conforme demonstrado na decisão id. 65862728. [...]

Com relação ao periculum libertatis, permanece evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema, com fundamento na garantia da ordem pública, ante o modus operandi, gravidade concreta do delito, bem como a periculosidade do agente evidenciada por meio da reiteração delitiva, pois registra duas ações penais e um inquérito policial (homicídio). [...]

In casu, presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, não há que se falar em revogação do decreto prisional, como pretendeu a defesa em seu pedido de reconsideração. [...]

Pelo exposto, por se encontrar comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de reconsideração a negativa da revogação de prisão preventiva pleiteado pela defesa de ANSELMO GEISON DE JESUS TEOTONIO
.” (Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juíza de direito - PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

O Conflito Negativo de Jurisdição N.U 1016297-53.2021.8.11.0000 não foi conhecido pela e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sob os seguintes fundamentos:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZOS DA 1ª E 2ª VARAS CRIMINAIS DA COMARCA DE CÁCERES – PROMOTOR DE JUSTIÇA SE INSURGE CONTRA A REDISTRIBUIÇÃO DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – DENÚNCIA AINDA NÃO OFERECIDA – RELAÇÃO PROCESSUAL INEXISTENTE – MERA CONTROVÉRSIA SOBRE ATRIBUIÇÕES – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 51 DA JURISPRUDÊNCIA UNIFORMIZADA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTA CORTE DE JUSTIÇA – REMESSA DESTES AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA – CONFLITO NÃO CONHECIDO.

Só se pode cogitar de conflito de competência quando existente uma relação de natureza processual, isto é, quando já houver sido proposta a ação penal e as autoridades judiciárias estiverem exercendo funções decisórias. Se, em contrapartida, a denúncia ainda não foi oferecida porque os órgãos acusatórios se consideraram carecedores de atribuição para fazê-lo, e os juízos perante os quais oficiam não prolataram qualquer ato de cunho decisório, fica evidenciada a existência de um mero conflito de atribuições entre membros do Ministério Público, que deve ser dirimido interna corporis, nos termos do art. 10, inc. X, da Lei n. 8.625/1993. Incidência do Enunciado Orientativo n. 51 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Conflito não conhecido.
” (Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.11.2021).

Em 19.11.2021, o órgão do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o paciente por tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe], furto simples, lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas (PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em 22.11.2021, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres declinou “
competência e determinou imediata redistribuição dos feitos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres
” (PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em 24.11.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres recebeu a denúncia (PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006) e, no dia 26.11.2021, ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelos Juízos da 2ª e 3ª Varas Criminais da Comarca de Cáceres, sobretudo em relação à decretação da prisão preventiva do paciente (PJe N.U 1006326-26.2021.8.11.0006).

Em 25.1.2022, a juíza da causa indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para 9.3.2022 (PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em 9.3.2022, foram ouvidos Rildo Alessandro da Costa Garcia [vítima], Caroline Emily de Lima Van Zwieten [vítima], Nivaldo de Arruda Silva [policial militar], Maurenil Estacio da Cruz [policial militar] e interrogado o paciente, oportunidade em que foi encerrada a instrução processual (PJe N.U 1006591-28.2021.8.11.0006).

Em 27.2.2022, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde apresentou alegações finais (Pje NU 1003501-89.2021.8.11.0045).

Pois bem.

A ação penal envolve uma tentativa de homicídio qualificado [por motivo torpe] em relação à vítima a Rildo Alessandro da Costa Garcia]; ameaça, furto, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato contra a vítima Caroline Emily de Lima Van Zwieten, na qual houveram 4 (quatro) pedidos sucessivos de revogação da prisão preventiva, bem como declínio de competência, conflito de jurisdição suscitado perante este Tribunal, ratificação de decisões proferidas, recebimento da denúncia, informações prestadas em 2 (dois)
habeas corpus
e realização da audiência de instrução].

Sopesados os atos processuais produzidos, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, sobretudo porque o feito teve impulsionado regular.

Ao caso, aplicável os seguintes julgados:

“
À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do recorrente. Considera-se regular o prazo de tramitação do processo [...]
.” (STJ, RHC 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019)

“
Não prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, se a Defesa contribuiu para alguma delonga processual, formulando sucessivos pedidos de relaxamento ou revogação da prisão preventiva
[...].” (TJMT, HC nº 1005028-17.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 26.5.2021)

Ademais, a instrução está encerrada e o processo encontra-se em fase de apresentação de alegações finais, cujas partes saíram intimadas da audiência de instrução e julgamento realizada em 9.3.2022, de modo a atrair a Súmula 52 do c. STJ, não subsistindo desídia ou incúria a ser corrigida pela via mandamental.

A propósito, o c. STJ e esta e. Câmara decidiram:

“
Nos termos do enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6. Recurso ordinário improvido
.” (STJ, RHC nº 98.672/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.9.2018)

“
Encontrando-se os autos na fase das alegações finais, restam superados os argumentos de excesso injustificado de prazo sem formação da culpa, diante do encerramento da instrução do processo, com apoio no verbete da Súmula 52 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.” (HC n° 123977/2015 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 27.10.2015)

Logo, o constrangimento ilegal por excesso de prazo afigura-se superado.

Por sua vez, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)

Noutro giro, as matérias relativas aos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais, princípio da homogeneidade e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas
foram analisadas no julgamento do HC N.U 1017413-94.2021.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 3.11.2021, nos termos das seguintes premissas:

“[...] a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [tentativa de homicídio contra Rildo Alesandro da Costa Garcia, atual namorado de sua ex-esposa] mediante golpes de arma branca que atingiram a vítima na cabeça e pescoço], bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde a duas ações penais por receptação, adulteração de sinal de veículo automotor [PJe N.U 000502-74.2019.8.11.0006] embriaguez ao volante [PJe N.U 0002482-29.2015.8.11.0028] e registra inquéritos policiais por homicídio simples [Sistema
Primus
- Código 255503], ameaça, lesão corporal e dano [PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].

A tentativa de homicídio contra o atual namorado da ex exposa do paciente, assim como a reiteração delitiva em crimes com violência e grave ameaça justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC nº 442.819/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 2.8.2019; HC nº 630.294/PE – Relatora: Minª. Laurita Vaz – 4.10.2021).

No que tange à aplicação do princípio da homogeneidade, revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, N.U 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (RHC nº 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018; RHC nº 110.621/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.9.2019).

Em relação aos predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC nº 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019). Nesse sentido o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
].

Quanto às medidas cautelares alternativas, não se verifica suficiência/adequação para preservar a ordem pública, considerada a reiteração delitiva do paciente em crimes com violência [homicídio, lesão corporal, ameaça e dano], notadamente por ter sido preso em flagrante menos de 4 (quatro) meses após obter liberdade provisória condicionada, dentre as quais
“não cometer novas infrações penais”
[PJe N.U 1005658-55.2021.8.11.0006].”
(Sistema PJe).

Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022